Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Ação de usucapião extraordinária. Condenação da sócia da empresa ao pagamento de honorários sucumbenciais. afastamento. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por sócia da empresa demandada em ação de usucapião extraordinária, visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral e a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a condenação da recorrente, na condição de sócia da empresa ré, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de oposição ao pedido de usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a recorrente tenha recorrido em nome próprio, sua legitimidade foi reconhecida diante da confusão patrimonial entre ela e a empresa demandada, que foi devidamente citada, e da ausência de prejuízo processual à parte adversa.
4. Inexistente resistência formal da parte ré à pretensão autoral, aplica-se o princípio da causalidade, afastando-se a imposição de honorários sucumbenciais à parte que não deu causa à propositura da ação.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que, na ausência de litigiosidade real, os encargos da demanda devem ser suportados pela parte autora, única beneficiária da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de resistência substancial à pretensão autoral em ação de usucapião afasta a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A sócia que atua na defesa da empresa pode recorrer quando demonstrado interesse jurídico direto, ainda mais quando devidamente citada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 76 e 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800125, 0700282-22.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/12/2023, p. 10/01/2024; Acórdão 1826630, 0700287-44.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/02/2024, p. 14/03/2024.